Tribunal: STF
Processo: HC 191150
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos da Rocha Camargo Júnior, apontando como autoridade coatora o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 574.037/SP.
    O impetrante sustenta, inicialmente, que as circunstâncias do caso autorizariam a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF.
    Aduz, para tanto, que o paciente está submetido a constrangimento ilegal na medida em que aguarda em regime mais gravoso a progressão de regime a que faria jus.
    Assevera, ainda, que o constrangimento ilegal se agrava por conta do excesso de prazo para julgamento do writ impetrado perante o STJ, que teve a liminar indeferida em 22/4/20 e até o presente momento não teve o mérito apreciado.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que o paciente seja colocado imediatamente no regime semiaberto.
    Liminar indeferida em 11/12/2020 (doc. 15).
    Parecer da PGR pelo não conhecimento do writ (doc 21).
    É o relatório.
    Decido.
    Transcrevo a fundamentação utilizada para indeferir o pedido liminar, tendo em vista a incidência da Súmula 691:
    “O caso é de decisão indeferitória de liminar, devendo incidir, na espécie, a Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 
    É certo que a jurisprudência da Corte tem acolhido o abrandamento da referida súmula para admitir a impetração de habeas corpus se os autos demonstrarem ser hipótese de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
    Contudo, não há como ter-se por desprovida de fundamentação ou teratológica a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 
    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia.
    A pretensão do impetrante é de trazer ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de forma precária, questões não analisadas, definitivamente, no Superior Tribunal de Justiça, em flagrante intenção de suprimir a instância antecedente.
    Consoante se lê na jurisprudência, “não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça” (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ressalte-se, ademais, que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. Com maior rigor deve ser tratada a questão, portanto, quando a pretensão formulada for contrária à súmula desta Suprema Corte”.
    Ainda que assim não o fosse, pelo que há da decisão impugnada, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado, mormente porque o paciente não cumpriu os requisitos subjetivos para a progressão do regime, conforme destacado pelo Juízo da execução (doc. 11).
    Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente